Tribunal: TJDFT
Processo: 0743629-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JURISDICIONAIS. ARGUMENTOS INCAPAZES DE ALTERAR O DECIDIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. TEMA 339 DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REVISÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo Interno interposto pela parte autora/recorrente em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no Art. 1.030, I, a do CPC, consignando que não se aplica o tema 114 fixado pelo STF no RE 584.604, visto que “matéria então discutida é estranha a lide em comento, eis que é relativa ao termo inicial da prescrição para ação de cobrança da diferença decorrente da incidência dos expurgos inflacionários reconhecidos pela Lei Complementar no 110/2001 na multa de 40% sobre os depósitos do FGTS, e a responsabilidade do empregador pelo pagamento da diferença”. A parte recorrente defendeu, ainda, a repercussão geral da matéria, ao argumento de que “o acórdão que julgou os embargos declaratórios impediu o exercício das garantias da inafastabilidade da prestação jurisdicional, do contraditório e da ampla defesa, e da motivação suficiente dos atos decisórios, insculpidas nos arts. 5o, XXXV e LV, e 93, IX, da CF/88, porquanto não sanou os vícios apontados pelo ora agravante.”
3. A tese da parte recorrente foi apreciada em Acórdão em Embargos de Declaração, que expôs de forma clara que “Coisa julgada. No processo autuado sob o no 0748716-07.2017.8.07.0016, com trânsito em julgado em 03/10/2020, o autor postulou o pagamento da mesma verba relativa ao período 16/05/2014 a 30/08/2016.O julgado foi de improcedência, uma vez que a matéria referente a apreciação da prova é questão de mérito, o que enseja julgado com caráter definitivo. Não é possível reexaminar o acerto do acórdão com trânsito em julgado ante a tese de que há necessidade de prova da utilização de veículo próprio para o exercício da função. Deve prevalecer a estabilidade da coisa julgada. Ausente, pois, omissão, contradição ou obscuridade que ensejo o reexame do acórdão ora impugnado.” Desse modo, inexistem argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, havendo, suficiente, ainda que suscinta, fundamentação jurisdicional. Aplicável o enunciado no 339 de Repercussão Geral fixado pelo STF.
5. A pretensão recursal tem como pressuposto a análise da interpretação dada ao art. 27 da Lei no 12.153/2009 c/c art. 1.013 e §§ 1o e 2o do CPC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. Portanto, aplicável o entendimento do STF de que, em tais hipóteses, não há repercussão geral, conforme Tema 660. Por fim, esclarece-se que o Tema 114, a despeito de ter sua causa inicial matéria relativa a FGTS, foi parâmetro para fixar tema de maior amplitude, qual seja ser cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.
6. Diante desses fatos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
7. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.